Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIFAMAÇÃO. CORREÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS PERTINENTES À TUTELA DAS LIBERDADES PÚBLICAS. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA. PENA MÁXIMA DENTRO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REMESSA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É sabido que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica definida na inicial acusatória. Diante disso, caso tenha sido narrada na denúncia ou na queixa-crime uma conduta típica, embora não arrolada na classificação, o Juiz poderá atribuir a definição jurídica correta caso se trate de infração da competência de outro juízo, nos termos do artigo 383, §2o, do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, tratando-se a narrativa de possível delito de injúria, correta a decisão que declina da competência para o Juizado Especial Criminal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária.